Tribunal: TJDFT
Processo: 0753618-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753618-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR AGRAVADO: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXI CECÍLIO DAHER JÚNIOR, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Conquanto o CPC autorize, nos termos de seu artigo 521, a dispensa da caução prevista no artigo 520, inciso IV, tal medida não constitui imposição ao Juízo, devendo ser sopesada à luz do substrato fático contido nos autos. Nesse sentido, ademais, é o entendimento do TJDFT, "litteris": "(...) 1. Nos termos do artigo 520, IV, do Código de Processo Civil, o levantamento de dinheiro e a prática de atos de expropriação de bens, no cumprimento provisório de sentença, dependem de caução suficiente e idônea arbitrada pelo juiz e prestada nos próprios autos, como forma de reparar eventuais danos que o executado possa sofrer. 2. A caução pode ser dispensada em créditos de natureza alimentar, independentemente de sua origem, ou se o credor demonstrar situação de necessidade, exceto se a dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação ao exequente. 3. No caso concreto, o levantamento da quantia depositada em conta judicial pode trazer consequências irreversíveis ao executado, de modo que depende de caução idônea e suficiente. (...)" (Acórdão 1772419, 07305713820238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 3/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando o expressivo valor do crédito exequendo, INDEFIRO o pedido de liberação de valores deduzido pelo credor na petição de id. 181526052. Concedo ao exequente, por conseguinte, prazo de 15 dias para que, pretendendo o levantamento do "quantum" a que faz jus, ofereça e preste caução idônea a que se refere o artigo 520, IV, do CPC. No mesmo prazo "supra", promova o devedor o pagamento das custas processuais adiantadas pelo exequente conforme comprovante de id. 176338153, monetariamente corrigidas e acrescidas da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1o, do CPC. Não havendo a prestação de caução pelo credor, suspenda-se o feito até que ocorra o trânsito em julgado do título judicial exequendo, constituído nos autos de n.o 0704525-77.2021.8.07.0001.” Na origem, processa-se cumprimento provisório de sentença, no qual foi proferida a decisão retro, que condicionou a liberação do valor depositado pelo devedor à prestação de caução. Em suas razões, informa o recorrente que o executado depositou em juízo o valor exequendo, contudo, requereu a não liberação em favor do agravante/exequente. Alega que sobre o depósito feito com a finalidade de garantia do juízo não tem a capacidade de afastar a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o do CPC. Aduz que, apesar de requerimentos expressos, o Juízo a quo deixou de analisar a matéria, e determinou a prestação de caução para levantamento do valor depositado. Aponta que, mesmo tendo comparecido aos autos para requerer que os valores depositados não fossem levantados pelo exequente, o agravado/executado pugnou que não fosse computada aquela data para fins de contagem do prazo pra impugnação. Assim, requer seja deferida a antecipação de tutela para determinar a incidência das penalidades previstas no art. 523 §1o do CPC, assim como para que o prazo da impugnação seja contado da manifestação do executado nos autos de origem. Preparo recolhido (ID. 54516021). É o relatório. DECIDO Primeiramente, não conheço do pedido em relação ao termo a quo do prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento provisório de sentença, uma vez que a decisão recorrida não trata desta matéria. Destarte, a questão relativa ao prazo deverá ser enfrentada pelo Juízo de primeira instância, sob pena de violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação aos demais pedidos, conheço do recurso. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Acerca da matéria objeto do recurso, importante destacar as regras estabelecidas no art. 523 do Código de Processo Civil, a saber: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Pelo que se extrai do mencionado dispositivo legal, se o devedor regularmente intimado não pagar o débito em 15 dias, incidirão multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito. A principal função dessa regra é compelir o devedor a efetuar o pagamento voluntário, proporcionando ao credor acesso ao crédito no menor prazo possível. Sendo assim, o depósito do valor exequendo com a indicação de garantia do juízo e pedido expresso do devedor para que não haja a liberação da quantia em favor do credor, não configura pagamento, na medida que o exequente não tem o numerário à sua disposição. Destarte, inafastável a incidência das sanções previstas no §1o do art. 523 do CPC. Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM GARANTIA DO JUÍZO. ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não ocorre preclusão em face da ausência de interposição de recurso contra manifestação judicial que, de forma implícita, sinaliza a rejeição da forma de incidência de penalidade processual, em razão da necessidade de motivação expressa das decisões judiciais (art. 93, IX, CF). 2. As penalidades previstas no art. 523, §1o, CPC, devem ser incidir sobre todo o débito, quando o depósito realizado pelo devedor se destina a garantir o Juízo, enquanto se discute eventual excesso de execução, uma vez que o numerário não estava à disposição do credor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1682249, 07230888820228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 1/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS (CPC, ART. 523, § 1o). INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS APERFEIÇOADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXPIRAÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DO JUÍZO. DEPÓSITO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. FORMULAÇÃO. CABIMENTO DA SANÇÃO E DA VERBA HONORÁRIA. GARANTIA DO JUÍZO NÃO ENCERRA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA ATOS DE EXPROPRIAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. MATÉRIA AINDA NÃO FORMULADA NEM EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não submetidas ao juízo da causa. 3. A parte executada, ao optar por apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, postergando o cumprimento voluntário da obrigação de pagar que lhe fora debitada, sujeita-se à pena de multa decorrente do descumprimento da obrigação estampada no título judicial e ao pagamento de honorários advocatícios pertinentes à fase executiva (CPC, art. 523, §1o), não ilidindo a sanção e o acessório a subsistência de garantia consumada mediante depósito judicial que tivera finalidade de garantia do juízo e elisão da mora, à medida em que o aviamento do incidente afasta a subsistência de pagamento voluntário do montante devido, que, ademais, não se aperfeiçoa mediante simples existência de garantia. 4. Somente a quitação da obrigação exequenda no prazo assinalado e sem ressalva, ainda que no tocante a parcela reconhecida, liberando o obrigado e viabilizando a movimentação do recolhido, o alforria da sanção que, resistindo ao adimplemento da obrigação retratada no título judicial, o afetará, porquanto depósito ou oferecimento de garantia para fins de garantia do juízo e prevenção dos efeitos da mora não encerra quitação nem pode ser assimilado como pagamento voluntário, inclusive porque, aviada impugnação pelo executado, a movimentação do aferido pelo credor ficara sujeito a condição, tornando sua plena fruição controversa (CPC, art. 523, §1o). 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695077, 07041752420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 17/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXECUTIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE QUE GOZA O ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. EQUÍVOCO OU INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. NÃO CONSTATADO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO. PENALIDADES PREVISTAS NO ART. 523, § 1o, DO CPC. APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra a decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 2. Incabível conhecer de pedido de reforma ou de esclarecimentos acerca da decisão agravada apresentado por meio de contrarrazões ao recurso. A parte agravada, ao não se utilizar da via recursal cabível para expor seu questionamento quanto à forma em que seria calculado o valor da condenação, sujeitou-se à ocorrência da preclusão. Pedido apresentado em contrarrazões não conhecido. 3. Após o trânsito em julgado, na fase executória, a sentença ou o acórdão não podem ser alterados de forma indiscriminada, motivo pelo qual devem ser observados os estritos termos lá estabelecidos, em respeito aos princípios da coisa julgada, da segurança jurídica e da fidelidade ao título executivo. Conclui-se, portanto, que a decisão agravada - ao rejeitar a impugnação do executado/agravante quanto à forma em que realizada a compensação estabelecida no acórdão exequendo - apenas observou os limites impostos no título executivo judicial, que não deixa margem para outra interpretação mais abrangente ou mais favorável a quaisquer das partes. 4. Ante a inexistência de elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e legitimidade da manifestação técnica apresentada pela Contadoria Judicial, reputa-se adequada a homologação dos cálculos elaborados pelo órgão auxiliar da Justiça. 5. O depósito judicial do valor do débito apurado pela Contadoria Judicial serve apenas para garantir o juízo e não é suficiente para afastar a incidência da multa e dos honorários aplicáveis em decorrência do não pagamento voluntário da dívida no prazo legal, com base no art. 523, § 1o, do CPC. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634872, 07211592020228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Desse modo, vislumbro, em cognição sumária, a probabilidade do direito suscitado pela parte agravante. Por sua vez, o perigo de dano decorre da possibilidade de que se encerre a execução sem o acréscimo das penalidades legais ao total exequendo, sobretudo porque esse valor já foi depositado judicialmente. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela pleiteada para reconhecer a incidência do art. 525, §1o do CPC, acrescendo-se à execução, multa de 10% (dez por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor executado. Ressalto que, uma vez depositados os valores relativos à multa e os honorários de advogado do art. 523, §1o do CPC, o levantamento, pelo agravante, estará condicionado ao oferecimento de caução idônea, na forma do que já foi determinado na decisão recorrida em relação ao débito principal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 18 de dezembro de 2023 20:47:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora